Tribunal: STF
Processo: ARE 1366432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, "caput", I, II e IV; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso nos autos que o autor prestou concurso para o cargo de Auxiliar de Obras e Serviços, homologado em 11/05/2016, foi nomeado em 28/12/2016, e empossado em 30/12/2016.



    Ocorre que em 02/01/2017 foi expedido Decreto que anulou a nomeação e posse do autor, sob o fundamento de que o candidato foi aprovado além do número das vagas do Edital, e da violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (11s. 30/31).



    Em primeiro plano, a r. sentença de fls. 237/239 entendeu que a nomeação e posse afrontaram o art.. 73, V, "c", da Lei n 9.504/97, que assim dispõe:



    (...)



    Entretanto, como acima mencionado, o concurso foi homologado em 11/05/2016 (f. 30), portanto em momento anterior à vedação legal (três meses antes do dia da eleição).



    Os outros fundamentos da r. sentença foram no sentido da violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu art. 21, parágrafo único, tacha de nulo o ato que resulta em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao término do mandato do titular do Poder Executivo, e também no sentido de que o autor sequer chegou a desempenhar efetivamente as funções do cargo, não se consumando a investidura. 



    (...)



    Reitero, a homologação do concurso ocorreu mais de 180 dias antes do final do mandato do anterior Prefeito, o que afasta a principio a aplicação da vedação contida no art. 21, parágrafo único, da LC 100/2000. Vejamos mais dois julgados no mesmo sentido: 



    (...)



    Como se vê, a nomeação e posse do autor-recorrente — perfectibilizando a investidura no cargo público -, não violou o art. 73, V, "c", da Lei n 9.504/97, e a princípio não violou o artigo 21, parágrafo único, da LC 101/2000.



    Por outro lado, não foi garantido ao autor qualquer possibilidade de defesa, enquanto que a exoneração de servidor investido em cargo público de provimento efetivo deve ser precedida de processo administrativo, já que o poder de autotutela da Administração Pública não é absoluto.



    Aliás, mesmo que no caso estivesse configurado verdadeiro aumento de despesa, ou não existisse vacância, ainda assim deveria ter sido garantido o devido processo legal, com a abertura de processo administrativo. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, com a devida vênia ao douto prolator da r. sentença, dou provimento ao recurso, para declarar a nulidade do Decreto municipal n° 6.294/2017, do Município de Além Paraíba, determinando a reintegração do autor-recorrente ao cargo de Auxiliar de Obras c Serviços — Varredor, nível 1A, bem como o pagamento retroativo dos vencimentos, corrigidos monetariamente a partir de cada pagamento que não foi realizado, na forma da Lei 11.960/2009, assim como que sejam realizadas as respectivas anotações funcionais para fins de contagem de tempo de serviço."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente